Tribunal: STF
Processo: RE 1555313
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Luis Eduardo Magalhães , em face do acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO XARELTO 20MG E DIOSMIN. TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA. PROTEÇÃO DA VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO REQUERENTE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA AO EXERCÍCIO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A TODAS AS PESSOAS. REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º DA CF. MULTA DIÁRIA. CABÍVEL A REDUÇÃO. De R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais) valor que penaliza a mora do agravante e leva em consideração as especificidades da causa, sem, contudo, propiciar o enriquecimento ilícito da ora apelada. APELAÇÃO PROVIDA NO PONTO.” (APELAÇÃO CÍVEL n. 8002241-57.2016.8.05.0154, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, j. 23.9.2021)
 Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração, que foram acolhidos para anular o acórdão: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO SEM INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ART. 183, § 1°, do CPC/2015. PREJUÍZO DO DIREITO DE PROSSEGUIR NO FEITO. ACÓRDÃO NULO. MÉRITO. PREJUDICADO. ACOLHER OS EMBARGOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8002241-57.2016.8.05.0154.1.EDCiv, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Cassinelza Da Costa Santos Lopes, j. 12.4.2022)
 
Em novo acórdão de Embargos de Declaração, esses foram rejeitados: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. a função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Os embargos de declaração visam tão somente a corrigir vícios de natureza material e formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação das partes quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. O acórdão guerreado demonstra as premissas fáticas e jurídicas consideradas suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a reforma pretendida. Embargos Rejeitados. (Embargos de Declaração Cível n. 8002241-57.2016.8.05.0154.2.EDCiv, 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 9.7.2022)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 198, caput, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade de o ente público disponibilizar medicamento fora da lista do SUS; impossibilidade de o município arcar com tratamento de alta complexidade.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Ao julgamento do Tema 06 da repercussão geral foi fixada a seguinte Tese:
 
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4` do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”
 
 Na hipótese, a Corte de origem decidiu nos seguintes termos:
 
 “Trata-se de Ação Civil Pública pretendendo que as rés, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, providenciassem o fornecimento do fármaco Xarelto 20mg e Diosmin, necessário para o tratamento de trombose venosa. Aduz que a interessada não possui condições financeiras para custear os medicamentos, que são de alto custo, tendo os réus negado o seu fornecimento.
 O Juiz de primeiro grau julgou procedente os pedidos. 
No caso em tela, não há nenhuma violação a dignidade humana, ao princípio da igualdade e o direito à saúde dos demais beneficiários, mas apenas a garantia ao exercício de direito assegurado constitucionalmente, pois o direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 
O artigo 6º, da Constituição Federal, dispõe que: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
Por sua vez, o artigo 198 da Constituição Federal, estatuiu que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...] II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”. 
Outrossim, agindo dessa forma, o Judiciário não está sendo arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de um Poder sobre as de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A pretensão da Apelada é ver o Estado compelido a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (Constituição Federal, artigo 196), fornecendo-lhe o medicamento necessário ao seu adequado tratamento. 
O artigo 196 da Constituição Federal, admite que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. O conceito de saúde, nestes casos, é amplo, assim considerado desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico, até o fornecimento de medicamentos ou similares, sendo indispensável, no entanto, que sejam necessários à manutenção ou recuperação da saúde e da vida. 
Ao mencionar acima que é dever do Estado prestar atendimento de saúde, refere-se ao Estado de modo lato sensu, uma vez que a aludida responsabilidade é compartilhada por todos os entes federativos, não podendo nenhum deles esquivar-se da materialização do direito à saúde. Aliás a nossa Constituição Federal, no seu artigo 23, inciso II, é expressa acerca da competência comum da União, Estados, DF e Municípios em cuidar da saúde. 
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de garantir o direito à saúde, via fornecimento de medicamentos indispensável ao restabelecimento da saúde e de ser obrigação solidária de todos os entes federativos.
[...]
Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178, em repercussão geral (tema 793), reafirmou a solidariedade dos entes públicos:
[...]
Do julgamento do Recuso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ, em 25/04/2018, restou definido que:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (grifo nosso).
No julgado também foi realizada a modulação dos efeitos, nos seguintes termos:
(...) verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.
Diante disso, restou demonstrada a necessidade do medicamento através da receita médica (doc. id. nº 2520927), laudo de solicitação do SUS (doc. id. nº 2520935) e, em momento posterior, prescrição médica atualizada dos medicamentos supraindicados. (doc. id. nº 3839301), destaca-se que há registro na ANVISA do medicamento requerido. 
Desse modo, entende-se que cabe ao médico eleger o melhor tratamento ao paciente a fim de resguardar a saúde do autor. 
Da multa. 
Entende-se cabível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o réu a cumprir obrigação de fazer, contudo, é dever do magistrado reduzi-la de modo a impedir o enriquecimento do interessado, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade compatíveis com a lide. 
Assim, nas hipóteses em que o valor alcançado na origem se afigure ínfimo ou exorbitante, é possível a reavaliação do montante. 
No caso dos autos, tendo em vista o elevado valor da multa diária, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) voto pela redução da quantia para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais) valor que penaliza a mora do apelante e leva em consideração as especificidades da causa, sem, contudo, propiciar o enriquecimento ilícito da ora apelada. 
Honorários recursais. 
Diante o provimento em parte do apelo, inaplicável o art. 85, 11, do NCPC. Ante o exposto, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais pontos.”(APELAÇÃO CÍVEL n. 8002241-57.2016.8.05.0154, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, j. 23.9.2021)
 
Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 6 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)
 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente